Tribunal: TJMMG
Processo: 2000479-63.2022.9.13.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRESCRIÇÃO - MANEJO ADEQUADO DO RECURSO - VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO DE QUE SEJA RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 126 DO CÓDIGO PENAL - O ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO É CAUSA INTERRUPTIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO - INCISO II DO § 5º DO ART. 125 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - IMPOSSÍBILIDADE DE SE RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, COM BASE NO § 1° DO ART. 125 DO CÓDIGO PENAL MILITAR OU MESMO COM BASE NO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL COMUM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O TRÂNSITO EM JULGADO - O RECORRENTE FOI BENEFICIADO PELA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - DURANTE A VIGÊNCIA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NÃO CORRE O PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 89, § 6º, DA LEI N. 9.099/95 - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000479-63.2022.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 0001852-76.2016.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 06/09/2022 Publicação: 14/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRESCRIÇÃO – MANEJO ADEQUADO DO RECURSO – VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE QUE SEJA RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 126 DO CÓDIGO PENAL – O ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO É CAUSA INTERRUPTIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO – INCISO II DO § 5º DO ART. 125 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – IMPOSSÍBILIDADE DE SE RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, COM BASE NO § 1° DO ART. 125 DO CÓDIGO PENAL MILITAR OU MESMO COM BASE NO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL COMUM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O TRÂNSITO EM JULGADO – O RECORRENTE FOI BENEFICIADO PELA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DURANTE A VIGÊNCIA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NÃO CORRE O PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 89, § 6º, DA LEI N. 9.099/95 – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Simão Conrado Pires Junior e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Simão Conrado Pires Junior contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena. Informa o recorrente que foi condenado a uma pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 217 do Código Penal Militar (injúria real), cuja sentença foi proferida em 07/01/2020. Disse o recorrente que apenas ele aviou recurso ao TJMMG e que a sentença foi mantida em seus exatos termos. Aduz que a prescrição ocorre em dois anos, tendo em vista que a condenação foi de 3 meses de detenção e que deve ser utilizado o disposto no art. 112, I, do Código Penal, que prevê como termo inicial da contagem do prazo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 prescricional o dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação. Disse que, como o Ministério Público não interpôs recurso de apelação contra a sentença, o prazo prescricional deve ser iniciado na data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, em 07/01/2020. Argumenta que não deve ser utilizada a previsão contida no CPM acerca do início do prazo prescricional, que se iniciaria no dia em que passa em julgado a sentença condenatória, mas o prazo previsto no art. 112, I, do Código Penal. Argumenta o defensor público que o CPM é anterior à Constituição da República e que o art. 6º do CPPM excepciona a aplicação das regras do Código Penal Militar, na Justiça Militar estadual, às normas sobre execução de sentença. Com tais razões, requer se conheça do presente recurso e seja ele provido para declarar a extinção da punibilidade, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Intimado, o recorrido apresentou as suas contrarrazões ao recurso interposto no evento 6 (autos de origem), requerendo seja ele desprovido. Aduziu o Ministério Público, em preliminar, a inadequação da via eleita, uma vez que o recurso cabível seria o agravo em execução, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão condenatória. Disse o recorrido não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que se trata de erro grosseiro e que inexistem dúvidas sobre a via correta a ser escolhida. Com tal argumento, requer que não se conheça do presente recurso. Quanto ao mérito, aduz o recorrido que as regras sobre a contagem do lapso prescricional são distintas no Código Penal Militar e no Código Penal comum e que o Código Penal Militar é lei especial em relação ao Código Penal comum. Disse que as disposições do Código Penal Militar foram devidamente recepcionadas pela Constituição da República e que o STF já declarou a constitucionalidade do art. 126 do Código Penal Militar e que, portanto, o início do prazo prescricional da pretensão executória ocorre com o trânsito em julgado da ação para ambas as partes. Com tais argumentos, requer seja desprovido o presente recuso, se for dado a ele conhecimento. A procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 6, pugnando pelo conhecimento do recurso, uma vez que se trata de eventual reconhecimento de prescrição e que ainda não foram formados os autos da execução da pena. Quanto ao mérito, opina a procuradora de justiça seja negado provimento ao recurso, uma vez que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado da ação e que o prazo prescricional acabou sendo interrompido pela decisão de 2º grau que confirmou a condenação, a qual foi prolatada em 02/02/2021. É o breve relato do processo. Passo a exercer o juízo de admissibilidade do presente recurso em sentido estrito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Versa o presente recurso sobre a pretensão do recorrente de ver declarada a prescrição da pretensão estatal executória da pena, com a contagem do prazo previsto na forma do disposto no inciso I do art. 126 do Código Penal. Dispõe o inciso l do art. 516 do Código de Processo Penal Militar o seguinte: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...] l - indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; Embora o recorrido afirme que o recurso cabível seria o agravo em execução penal, entendo que o manejo do presente recurso é adequado à discussão travada, mormente quando se trata de verificação da ocorrência de prescrição que pode, inclusive, ser declarada de ofício, conforme autoriza o art. 133 do Código Penal Militar. Por outro lado, embora já tenha ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória, sequer há notícias do início da execução da pena, razão pela qual não verifico óbice, também por este ângulo, do manejo do recurso em sentido estrito. Por tais razões, conheço do presente recurso em sentido estrito e, por isso, o coloco em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. O recorrente pretende seja reconhecida a prescrição, utilizando-se, para tanto, da regra prevista no inciso I do art. 126 do Código Penal, que prevê que se inicia a contagem do prazo prescricional com o trânsito em julgado da condenação para a acusação e não apenas quando do trânsito em julgado para ambas as partes. No entanto, sob qualquer prisma que se examine a questão, não é possível reconhecer a prescrição. Cabe observar, inicialmente, que o trânsito em julgado determina a alteração da pretensão estatal e inaugura novo período para a contagem do prazo prescricional. Antes do trânsito em julgado, a prescrição incide sobre a pretensão punitiva do Estado. Na dicção do Código Penal Militar, temos a prescrição da ação penal. Após o trânsito em julgado, a prescrição incide sobre a pretensão executória do Estado. Nos termos do Código Penal Militar, temos a prescrição da execução da pena. O recorrente pretende ver reconhecida a prescrição com base na pena concretamente aplicada, sustentando ter transcorrido período superior a 2 (dois) anos após o trânsito em julgado para a acusação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nos termos do inciso II do § 5º do art. 125 do Código Penal Militar, constitui causa interruptiva da contagem do prazo prescricional a (publicação da) sentença condenatória recorrível. Nos termos do referido artigo, o acórdão confirmatório da sentença condenatória não é causa interruptiva da contagem da prescrição. Dessa forma, a sentença condenatória recorrível é a última causa interruptiva da contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva. Pode-se constatar que a sentença condenatória recorrível foi publicada em 7 de janeiro de 2020 (evento1 - SENT3). O trânsito em julgado da condenação, por sua vez, ocorreu em 13 de maio de 2021 (evento1- CERTTRAN6 - p. 06). Como entre os dois marcos temporais não transcorreu período de tempo superior a 2 (dois) anos, não é possível caracterizar a prescrição da pretensão punitiva. No período compreendido entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado, não é possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, com base no § 1° do art. 125 do Código Penal Militar ou mesmo com base no art. 112 do Código Penal comum. Muito embora o recebimento da denúncia tenha sido publicado em 18 de maio de 2017 (proc. 0001852-76.2016.9.13.0002, Evento2 - RECE_DENUN4), não é possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no período compreendido entre este ato processual e a sentença condenatória recorrível. Como bem registra a r. sentença condenatória, no período compreendido entre 6 de setembro de 2017 e 6 de dezembro de 2019, o recorrente foi beneficiado pela suspensão condicional do processo. Nos termos do art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/95, durante a vigência da suspensão condicional do processo, não corre o prazo prescricional. Portanto, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível, a contagem do prazo prescricional não atingiu o patamar de 2 (dois) anos. Por fim, também não se pode reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Entre o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 13 de maio de 2021, e a data do presente julgamento, não houve o transcurso de 2 (dois) anos. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator que conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de setembro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator